Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIA. MORA. INCONTROVERSA. PEDIDO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. OBJETO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA REFUTADA. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RENÚNCIA EXPRESSA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. LEI DO INQUILINATO (ART. 35). PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONVENCIONADO. PROVA TESTEMUNHAL. DESTINAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS. INOCUIDADE E DESCABIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LOCATÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. EFEITO EX TUNC. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (CPC. ART. 98, §3o). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A parte que não aufere renda mensal líquida de considerável expressão pecuniária e não usufrui de situação financeira que enseja a assertiva de que sua economia doméstica é equilibrada, denotando que efetivamente não está em condições de suportar os custos derivados da ação que fora manejada em seu desfavor sem prejuízo da própria mantença ou afetação do equilíbrio da sua economia doméstica, se emoldura na qualificação de juridicamente pobre, devendo ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça municiada, diante da reforma da sentença, de efeito ex tunc, restando sobrestada a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
3. Emergindo incontroversos os fatos que emolduram o direito invocado, a elucidação da controvérsia não depende de qualquer outro elemento de convicção por estar o processo aparelhado com o que de relevante poderia ser reunido e interferir na solução da lide, ilidindo a necessidade, cabimento e pertinência da produção de quaisquer outras provas por não serem aptas a fomentarem qualquer subsídio ao já apurado pela prova documental coligida, ensejando que a ação seja resolvida antecipadamente como expressão do devido processo legal, que não compactua com a produção de provas inúteis e propensas simplesmente a retardar a solução do litígio.
4. Ajustado que, ainda que precedidas de prévia autorização, a locatária renunciara, livre e expressamente, ao direito à indenização de quaisquer benfeitorias porventura agregada ao imóvel locado, essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que pauta as locações urbanas (Lei no 8.245/91, art. 35), afigura-se revestida de eficácia e legitimidade, obstando que invoque direito de indenização das acessões que teria inserido no prédio alugado (STJ, Súmula 335), tornando descabidas e desnecessárias, porquanto inócuas e irrelevantes, provas destinadas à comprovação de que houvera a agregação de qualquer melhoria ou benfeitoria ao imóvel locado, pois não serão objeto de indenização, e, assim, sobejando incontroversa a mora da inquilina, a resolução antecipada da ação de despejo cumulada com cobrança que lhe fora endereçada encerra imperativo legal coadunado com o devido processo legal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para assegurar à apelante gratuidade de justiça. Unânime.